Tribunal: TJMT
Processo: 1041989-57.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041989-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MENDES LIMA - CPF: 569.673.061-20 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação cível para determinar a exclusão de registro de dívida prescrita mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e condenar a embargante ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da existência de restrição preexistente apta a atrair a incidência da Súmula nº 385 do STJ, bem como se há vício de fundamentação que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado de forma fundamentada pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à manutenção indevida de registro no SCR após o decurso do prazo prescricional, reconhecendo a natureza restritiva do sistema e a ilicitude da conduta da instituição financeira.

5. A alegação de incidência da Súmula nº 385 do STJ foi afastada no julgamento originário, diante da inexistência de anotação legítima preexistente, conforme relatório do SCR constante dos autos.

6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos invocados, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da controvérsia, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão regularmente
fundamentada. 2. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos
aclaratórios
, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 3º; CDC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020
;
EDcl
no
AgInt
noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)
; TJMT,
1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,Publicadono DJE 11/03/2026
;
1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,Publicadono DJE 15/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível n. 1041989-57.2023.8.11.0041, originária da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais ajuizada por JOSÉ MENDES LIMA, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para condenar a cooperativa à exclusão definitiva do registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante
opôs
recurso
com o objetivo de sanar graves omissões e contradições presentes na decisão colegiada, bem como para fins de prequestionamento da matéria
.

S
ustenta que o acórdão incorreu em grave omissão ao ignorar teses de defesa fundamentais suscitadas pela cooperativa e ancoradas nas próprias provas produzidas pelo autor, além de apresentar contradições quanto à caracterização do dano moral no contexto fático específico destes autos. A primeira omissão apontada reside na absoluta ausência de enfrentamento de uma tese defensiva capital, arguida desde a contestação e reiterada em contrarrazões: a existência de múltiplas e legítimas anotações de inadimplência em nome do embargado, fato que atrai a aplicação cogente e inafastável da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A segunda omissão apontada pela embargante refere-se à necessidade de comprovação de dano efetivo na hipótese de registros no SCR e ao afastamento do dano
in
re

ipsa
. A embargante sustenta que o acórdão padece de manifesta contradição e omissão ao analisar a natureza do dano alegado pelo autor.

A terceira omissão apontada pela embargante refere-se à natureza histórica da informação e ao exercício regular de direito. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso no tocante à análise da conduta da cooperativa sob a ótica do estrito cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito, causas excludentes de ilicitude previstas expressamente no artigo 188,
inciso
I, do Código Civil. O acórdão embargado, ao afirmar que a manutenção do apontamento de dívida prescrita configura ato ilícito, partiu de uma premissa equivocada e deixou de apreciar a tese defensiva de que a prestação de informações ao Banco Central, detalhando a situação contábil das operações de crédito, é uma exigência imposta pela Resolução CMN n. 5.037/2022.

Por fim, a embargante requer o necessário prequestionamento expresso da matéria para interposição de recursos superiores.

Diante do exposto, a embargante requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para o fim de: (a) sanar a grave omissão identificada no acórdão, determinando que este órgão colegiado analise expressamente a prova documental constante nos autos que atesta a condição do embargado como devedor contumaz, com inúmeros apontamentos preexistentes de "vencido" e "prejuízo" junto a outras instituições financeiras; (b) pela atribuição de excepcionais efeitos infringentes a estes embargos, a fim de que
seja aplicada a orientação vinculante disposta na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, reformando-se o acórdão embargado para extirpar por completo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restabelecendo-se, neste aspecto, a correta e justa sentença proferida pelo juízo de primeira instância; (c) alternativamente, caso o suprimento da omissão não resulte na reversão da condenação, o que se admite apenas para fins de argumentação, requer o prequestionamento explícito e fundamentado sobre a aplicação da Súmula 385 do STJ e a alegada violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927 do Código Civil, e ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pavimentando o caminho para a interposição dos recursos competentes aos Tribunais Superiores
.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, José Mendes Lima sustenta que os embargos são meramente protelatórios, vez que a responsabilidade civil no direito do consumidor e
que o dano moral
é

in
re

ipsa
e presumida
,
bem como seja aplicada a multa para os devidos fins de direito
(id. 351094857)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos,motivopor queos conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,prov
eu
aorecurso interposto.Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO E INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, na qual o autor pretende a exclusão de registro mantido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), relativo a dívida vencida desde setembro de 2018, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ilegalidade da manutenção do apontamento após o decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção, no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), de registro referente a dívida vencida há mais de cinco anos configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral, bem como determinar o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, embora possua natureza institucional e finalidade de supervisão do sistema financeiro, opera como banco de dados utilizado pelas instituições financeiras para avaliação de risco na concessão de crédito, equiparando-se, para fins de responsabilização civil, aos cadastros restritivos de crédito.

A Resolução nº 2.724/00 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar informações ao Banco Central, mas tal obrigação não afasta a incidência das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor quanto à limitação temporal de manutenção de registros desabonadores.

O art. 43, §5º, do CDC veda o fornecimento de informações que impeçam ou dificultem o acesso ao crédito após consumada a prescrição da dívida, impondo o limite quinquenal para manutenção de apontamentos negativos.

A manutenção de registro no SCR após o decurso do prazo prescricional configura conduta ilícita, por violar a boa-fé objetiva e as normas protetivas do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que as informações prestadas ao SISBACEN/SCR equivalem a registros em órgãos restritivos de crédito e que a inscrição ou manutenção indevida enseja dano moral in
re

ipsa
.

Comprovados o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, mostrando-se adequado o montante de R$ 10.000,00 em consonância com precedentes da Câmara.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

A
nalisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão– quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido
.

Anota-se que o
relator ao decidir pelo
dever de indenizar
afastou a incidência da Súmula 385 do STJ, notadamente por ausência de negativação preexistente, consoante
Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) – Resumido
contante do id.
340741358 - Pág. 1
.

O
julgador
, portanto,
não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ,
AgInt
noREsp1862781/RS, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
16/06/2020;
AgRg
no
AREsp
1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradiçãoporventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ,
EDcl
no
AgInt
noREsp1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca
dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS – ARRENDAMENTO RURAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO – TESES ENFRENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

O acórdão que enfrenta todas as teses recursais, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, não padece de omissão. A pretensão de nova análise de questões já apreciadas configura indevida rediscussão do mérito.

Embargos de declaração rejeitados.(N.U 1002551-17.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 15/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira e por entidade religiosa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reduzir indenização por dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 8.000,00, mantida a responsabilização por protesto indevido de duplicata sem lastro.

A instituição financeira alega omissão quanto (i) à aplicação da Súmula 476/STJ; (
ii
) à tese de culpa exclusiva da emitente do título; (
iii
) ao nexo causal; e (
iv
) ao prequestionamento de dispositivos legais. A entidade religiosa sustenta contradição entre o reconhecimento do dano
moral in
re

ipsa
e a redução do quantum, além de omissão quanto ao art. 944 do CC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira e ao afastamento de excludente de responsabilidade; e (
ii
) saber se há vício na fundamentação ao reduzir o valor da indenização por dano moral reconhecido in
re

ipsa
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade do endossatário-mandatário, reconhecendo a negligência na verificação da higidez do título e afastando, ainda que implicitamente, a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A aplicação da Súmula 476/STJ foi analisada no acórdão embargado, que concluiu pela extrapolação dos deveres de diligência. Não há omissão quanto ao nexo causal nem quanto aos
arts
. 186 e 927 do CC.

Não há contradição entre o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
e a redução do valor indenizatório. A presunção do dano dispensa prova de sua ocorrência, mas não impede a análise de sua extensão, nos termos do art. 944 do CC.

O inconformismo das partes revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão. A via dos embargos de declaração não se presta a tal finalidade. Considera-se incluído no acórdão o prequestionamento suscitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir a responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata já fundamentada no acórdão. 2. O reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
não impede a revisão do quantum indenizatório à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CC,
arts
. 186, 927 e 944; CDC, art. 14, § 3º, II.(N.U 1028108-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida éimpositivoo não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Quanto ao prequestionamento, não há violação a qualquer dispositivo legal invocado, tendo o acórdão apreciado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia.Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante, requerendo prequestionamento expresso de dispositivos legais invocados. II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração atendem aos pressupostos previstos no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestaçãojurisdicional, mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.
4 .
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, não sendo suficiente a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional
.
5 .
Não se exige que o v. acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos
declaratórios .
IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
"A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios previstos no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.610 .728/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18 .02.2020. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10461874020238110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)(
g.n
)

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026